Tribunal: STF
Processo: ARE 1427275
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADI NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO - Execução - Precatórios - Exequentes que pretendem a atualização do débito pelo índice IPCA-E para todo o período - Sentença que extinguiu a execução nos termos do art. 924, II, do CPC - Precatório expedido anteriormente ao julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 - Necessidade de observância da modulação de efeitos, com incidência da TR até 25/03/2015 - Art. 101 do ADCT que não contraria o entendimento do STF - Precedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 48). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 54).



    Os agravantes sustentam que “o assentado é relativo ao julgamento das referidas ADI´S, que embora tratem em parte do mesmo assunto, não é objeto do recurso, que modularam os pagamentos de precatórios vencidos, até 13/12/2017, data anterior à publicação da nova emenda, convalidando todos os pagamentos efetuados até então. Entretanto, inaplicável para os pagamentos vencidos, ocorridos na entrada da EC nº 99/17, pois, daí o regramento é rígido quanto aplicação do IPCA-E, sem qualquer modulação e ou inclusão de índice diverso ao estipulado no texto Constitucional. Assim, o tribunal ‘a quo’ ignorou tal preceito, acatando aplicação de regramento diverso quando da atualização da correção monetária no pagamento de precatório vencido, permitindo modulação o que é vedado” (sic, fls. 9-10, e-doc. 56). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Trata-se na origem de ação ordinária promovida por servidores públicos ativos e inativos do Município de São Paulo em fase de execução, tendo sido expedido o precatório com diversos depósitos, e pagamento integral ocorrido em 30.04.2018, conforme demonstrativo de cálculo e extrato de depósito do DEPRE.



    Com a expedição do mandado de levantamento das quantias, sobreveio manifestação dos exequentes, alegando insuficiência do depósito, pois com a nova redação dada ao art. 101 do ADCT, introduzida pela EC nº 99/2017, as atualizações deveriam ser feitas com a utilização do IPCA-E para todo o período do precatório, razão pela qual entendem que ainda existe saldo remanescente.



    Pois bem.



    O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n 4357 e 4425, reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fato de correção monetária, muito embora tenha modulado os efeitos da decisão para manter a sua aplicação para precatórios expedidos antes de 25.03.2015, e para as demais hipóteses exclui-se a modulação para fazer incidir o IPCA-E: (...)



    Portanto, a situação tratada nos autos se amolda ao decidido no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425, de forma que a TR somente é aplicável até março de 2015, com aplicação do IPCA-E a partir de então. 



    Por seu turno, a Emenda Constitucional nº 99/2017, ao alterar a redação dada ao art. 101 do ADCT, apenas oficializou o que já havia sido decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal em relação à correção monetária, estabelecendo que o IPCA-E só seria aplicado em saldos devidos a partir de março de 2015: (...)



    Denota-se do referido dispositivo que não houve qualquer determinação acerca da aplicação retroativa do IPCA-E, eis que estabelece o mesmo marco temporal para a incidência do referido índice, ou seja, a partir de 25.03.2015. (...)



    Assim, tratando-se de atualização de precatório, inaplicável o índice IPCA-E para todo o período, sendo de rigor a observância da tabela modulada deste C. Tribunal de Justiça” (fls. 3-8, e-doc. 48).



    Na sentença originária consta que os precatórios foram expedidos em 2000 e 2001:



    “(...) considerando que os precatórios oriundos deste processo foram expedidos em 2000 e 2001, conforme se extrai do andamento processual, verifica-se ser o caso de incidência da regra de transição supra [proveniente das ADI ns. 4.357 e 4.425], circunstância que determinaria a utilização da ‘Tabela Lei Federal nº 11.960/09 Modulada’, a qual incorpora o IPCA-E a partir de 25 de março de 2.015, o que foi aplicado pela DEPRE conforme extrato dos depósitos” (fl. 2, e-doc. 40).



    Ao modular os efeitos no julgamento de questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser aplicável a Lei n. 11.960/2009 aos juros moratórios em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “(…) Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.340.202-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



     



    No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou tese mais ampla no sentido de que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou embargos de declaração no qual se pedia a modulação dos efeitos dessa decisão em repercussão geral, nos termos do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão.



    O Tribunal de origem aplicou esse entendimento quanto à incidência da Lei n. 11.960/2009, “para manter a sua aplicação [da Taxa Referencial - TR] para precatórios expedidos antes de 25.03.2015, e para as demais hipóteses exclui-se a modulação para fazer incidir o IPCA-E” (fl. 4, e-doc. 48).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora